Tribunal: TJSP
Processo: 1013294-50.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Absoluta inexistência. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência de argumentação lídima para infirmar os termos do v. acórdão prolatado por esta Colenda Décima Terceira Câmara de Direito Público. Embargos de declaração rejeitados.